Tribunal: TCU
Processo: 005.426/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão mediante o qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força de convênio firmado entre a Financiadora de Estudos e Projetos e a Fundação de Gestão e Inovação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 8216/2025-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foi negado provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7931/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não os acolher; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.